Tribunal: TJPA
Processo: 0806101-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806101-92.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE EVALDO CARNEIRO DA SILVA

AGRAVADO: INSS

RELATOR(A):
EVA DO AMARAL COELHO (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – O fato gerador do auxílio doença envolve o acidente, sequelas redutoras da capacidade laborativa do segurado e nexo causal entre ambos.

2 - Na hipótese em julgamento, entendo ser fundamental a perícia médica, para verificação do nexo causal entre a doença apresentada pelo agravante com o acidente de trabalho relatado nos autos, o que não vislumbramos de pronto.

3 - – O órgão julgador deve ter em mente que a tutela de urgência não deverá ser concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do NCPC.

4 - Nesse contexto, dado o caráter alimentar do direito pleiteado, caso seja concedida a tutela de urgência nesse momento processual, na hipótese de ser julgada improcedente o pedido ao final da demanda, a parte agravada não terá como obter de volta os valores desembolsados

5 - Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ ELDO CARNEIRO DA SILVA, contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que nos autos de Ação Previdenciária, intentada em face do INSS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reestabelecimento do auxílio doença ou a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez (ID nº 1987656).

Nas suas razões (id nº 1997653), o agravante sustenta em resumo que, o autor é portador de COMPRESSÕES DAS RAIZES E DOS PLEXOS NERVOSOS NA ESPONDILOSE (CID10: G55.2) + ESTENOSE DA COLUNA VERTEBRAL (CID10: M48.0) + TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL COM RADICULOPATIA (CID10: M50.1) + TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM MIELOPATIA (CID10: M51.1) + CERVICALGIA (CID10: M54.2) + LUMBAGO COM CIÁTICA (CID10: M54.4) + DOR LOMBAR BAIXA (CID10: M54.5) + DOR CRÔNICA INTRATAVEL (CID10: R52.1) , ou seja, o conjunto das doenças decorrentes de acidente de trabalho típico, ocorrido em 01/07/2014, incapacitaram de forma definitiva o autor de exercer sua atividade laborativa de operador de equipamentos e instalações II, ou qualquer outra atividade que garanta a sua subsistência, como sustenta.

Aduz que o próprio INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS) concedeu ao autor o benefício auxilio doença acidentário em 29/04/2016, reconhecendo sua incapacidade como resultante do acidente de trabalho ocorrido em 01/07/2014. Está com o benefício ativo (NB nº 6226804835) por mais de 3 (três) anos, com alta programada para 26/05/2019.

Sustenta que a probabilidade do direito é patente diante do fato do que todos os requisitos para a concessão do pretendido benefício previdenciário estão presentes, quais sejam a comprovação da qualidade de segurado do agravante, a incapacidade deste em exercer qualquer trabalho e o surgimento da incapacidade durante o período em que já estava filiada ao Instituto Réu.

Alega ainda, em relação ao perigo na demora, ser flagrante diante da natureza alimentar da verba pleiteada, pois o agravante necessita do benefício para seu sustento e ainda manter toda a sua medicação de uso continuo para a sua sobrevivência.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo e no mérito seja dado provimento ao presente recurso, para conceder-lhe a tutela de urgência para imediata reativação do auxílio doença, até o julgamento final da demanda.

Em decisão interlocutória de ID nº 2036019 – págs. 01/02, esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº. 2443165 -, pág. 1

O Parquet de 2º Grau, deixou de se manifestar (ID nº 2466205).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consabido que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência exige a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência, embora não exija a comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é necessária a comprovação da probabilidade do direito almejado.

O cerne da questão gira em torno do indeferimento pelo juízo a quo do pedido de restabelecimento do auxílio doença.

Pois bem.

Como se sabe, para a concessão da tutela provisória é necessário preenchimento de dois requisitos: a) verossimilhança das alegações; b) perigo na demora (art. 300 do CPC).

Aplicando as premissas acima explicitadas ao caso dos autos, e considerando os fundamentos fáticos trazidos pela agravante e os elementos probatórios constantes nos autos, não vislumbro na presente demanda elementos suficientemente aptos que possibilitem o deferimento do efeito suspensivo recursal, ora pleiteado, senão vejamos:

Na hipótese dos autos, em uma análise superficial e perfunctória, verifico que a decisão agravada não se encontra teratológica, já que, como bem fundamentou o juízo
a quo
, é imprescindível o laudo médico pericial para verificação do nexo causal entre a doença apresentada pelo agravante com o acidente de trabalho relatado nos autos.

Sabe-se que o auxílio-acidente é benefício previdenciário, de natureza indenizatória, concedido aos segurados que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86, caput, da Lei nº 8.213 /91, com a redação dada pela Lei nº 9.528 , de 1997).

Assim sendo, o fato gerador do referido benefício envolve, portanto, acidente, sequelas redutoras da capacidade laborativa do segurado e
nexo causal entre ambos
, o que não vislumbramos de pronto na hipótese em julgamento.

Isso porque os laudos anexados (Id. n. 1987661 e 1987661) não são conclusivos no que se refere à origem da doença, se guarda relação com a atividade laboral desempenhada pelo recorrente. Nesse sentido, entendo ser fundamental a instrução processual, sendo realizada perícia a ser realizada por perito médico com o escopo de elucidar tal ponto controvertido.

Nesse sentido, com relação ao nexo causal, trago à colação os seguintes arestos de julgados:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. REABERTURA DE INSTRUÇÃO. REALIZAÇÃO DE LAUDO. 1.
Nas ações em que se objetiva a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o julgador firma seu convencimento, via de regra, com base na prova pericial
. 2.
Inexistindo prova pericial em caso no qual se faz necessária para a solução do litígio, reabre-se a instrução processual para que se realiza laudo judicial
. 3. Sentença anulada para determinar a reabertura da instrução processual e a realização de perícia médica' (TRF4ª, AC n.º 0009064-12.2010.404.9999⁄RS; Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira; DJ de 27⁄08/2010).” Grifei

ROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INSS – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A DOENÇA – AUXÍLIO DOENÇA – AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS – AUXÍLIO ACIDENTE – CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO EM DEFINITIVA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - REABILITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –
Restou demonstrado pela prova técnica o nexo causal entre o acidente e a doença da autora, elemento este essencial para o acolhimento do pedido inicial no que se refere ao auxílio doença e auxílio acidente
. II a V - VI - Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES, Classe: Ap, 0001602-60.2011.8.08.0028 (028.11.001602-0), Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02⁄05⁄2016, Data da Publicação no Diário: 13⁄05⁄2016). Grifei.

Quanto a isso, José Antônio Savaris, em sua obra "Direito Processual Previdenciário", 03ª ed., Juruá, 2011, p. 239, leciona:

“
a prova decisiva nos processos em que se discute a existência ou persistência da incapacidade para o trabalho é, em regra, a prova pericial realizada em juízo compreendida, então, à luz da realidade de vida do segurado”.

Além do que, o órgão julgador deve ter em mente que a tutela de urgência não deverá ser concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do NCPC:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”

É o que se observa da jurisprudência a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO INTEGRAL DOS PROVENTOS. ARTIGO 300 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE VERIFICADO. 1- A decisão interlocutória agravada deferiu a tutela de urgência para determinar o pagamento integral dos proventos da agravada, conforme determinado na Resolução nº 008/2011, por estarem presentes os requisitos necessários; 2- Do ato de aposentadoria da agravada, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, porquanto, observo que a agravada aposentou-se por invalidez, em 23-3-2011, conforme Resolução nº 008/2011. Todavia, por ocasião do cadastramento e demais providências junto ao Tribunal de Contas dos Municípios TCM, foi verificado que a doença que proporcionou a aposentadoria por invalidez da agravada, de acordo com o respectivo Código Internacional de Doenças - CID, não se coadunava com a relação descrita no art. 14, §6º da Lei Municipal nº 1.647/2007; 3- O entendimento do STF é no sentido de que somente a aposentadoria por invalidez decorrente de doença especificada em lei, garante o direito à integralidade dos proventos; 4-
Uma vez não estando preenchidos cumulativamente os requisitos para a concessão da tutela antecipada, na medida em que seja mantida a decisão interlocutória guerreada, com a consequente obrigação do imediato pagamento dos proventos integrais da agravada, pode ocorrer que, mesmo se julgada improcedente ao final a demanda, o agravante não terá como obter de volta os valores que desembolsar, justamente por se tratar de verba de caráter alimentar, que é irrepetível
; 5-
O perigo de irreversibilidade da antecipação de tutela concedida, a teor do disposto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, constitui impedimento à concessão da referida medida de urgência
; 6- Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela antecipada, nos termos da fundamentação, por não restarem preenchidos cumulativamente, os requisitos necessários para o pagamento dos proventos integrais da agravada. (2018.01366853-78, 188.443, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-16).”

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL E AFASTADO EM POSTERIOR REVISÃO ADMINISTRATIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO - CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

- Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

-
Não havendo, nos autos, demonstração da presença do fumus boni iuris, traduzido na probabilidade do direito invocado, deve ser indeferida a tutela antecipada consistente na ordem de pronto restabelecimento do benefício aposentadoria por invalidez
.

-
Constitui impedimento à concessão de tutela antecipada, a teor do disposto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, o perigo de irreversibilidade do provimento
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.013070-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2017, publicação da súmula em 16/05/2017. Grifei.

Por outro lado, o recorrente não demonstrou sequer ter feito o pedido administrativo e, muito menos que houve recusa do Órgão Previdenciário em prorrogar o benefício concedido.

Nesse contexto, dado o caráter alimentar do direito pleiteado, caso seja concedida a tutela de urgência nesse momento processual, na hipótese de ser julgada improcedente o pedido ao final da demanda, a parte agravada não terá como obter de volta os valores desembolsados

Por tais razões, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém, 18/06/2020